Tribunal: STF
Processo: RE 103887
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR
RURAL FALECIDO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI
COMPLEMENTAR N. 11/71.
BENEFICIO CONCEDIDO SEM ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A NECESSARIA FONTE DE CUSTEIO (PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 165, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA).
DECISÃO QUE EMPRESTOU A PRECEITO LEGAL EFEITO
RETRO-OPERANTE, SEM QUE HOUVESSE DISPOSIÇÃO EXPRESSA
EM TAL SENTIDO, C.F., ART. 153, PARAGRAFOS 2. E 3.).
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA E CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 613.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.